Tribunal: STJ
Processo: 0003405-47.2012.4.01.3302
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3110762 - BA(2025/0440247-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: LUCAS OLIVEIRA SOUZA - BA033627
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL RECEBIDOS COMO AGRAVO

REGIMENTAL. CONDENAÇÃO PENAL. PROVAS PRODUZIDAS EM
JUÍZO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 386 DO CPP. ÓBICE

DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que conheceu de
agravo para não conhecer do recurso especial, mantendo-se a condenação penal de
servidor público por concessão fraudulenta de benefícios previdenciários, sob
fundamento de incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ à pretensão absolutória.
2. Nos embargos de declaração, a defesa alega contradição e omissão, sustentando
que a Súmula n. 7 do STJ não incide quanto às teses de violação aos arts. 155 e 386,
III e VII, do Código de Processo Penal, por suposta desproporcional valorização de
prova testemunhal desacompanhada de provas materiais, e requer efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se embargos de declaração
intempestivos, opostos com nítido caráter infringente e dentro do prazo do agravo
regimental, podem ser recebidos como agravo regimental, à luz do princípio da
fungibilidade recursal; e (ii) saber se a condenação penal viola os arts. 155 e 386, III e
VII, do Código de Processo Penal, bem como se é possível, em recurso especial,
reexaminar o conjunto fático-probatório para fins de absolvição, diante do óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração foram interpostos fora do prazo próprio, mas dentro do
prazo do agravo regimental e com nítido intuito de rediscutir o mérito da decisão
monocrática, razão pela qual se admite o seu recebimento como agravo regimental,
em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal.
5. Não há violação ao
do Código de Processo Penal, porquanto a condenação
art. 155
não se baseou exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, mas em
Documento eletrônico VDA55131806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:23
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 2073c0ad-3423-449e-8e27-39c143ddb025

conjunto probatório harmônico, formado por provas documentais e testemunhais
apreciadas pelas instâncias ordinárias.
6. A pretensão absolutória fundada em suposta insuficiência ou fragilidade das provas
demandaria reexame aprofundado do acervo fático-probatório, o que é vedado em
recurso especial pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual se
mantém o não conhecimento do recurso especial quanto ao pedido de absolvição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental, ao qual se nega provimento.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração intempestivos, opostos com nítido caráter infringente e
dentro do prazo do agravo regimental, podem ser recebidos como agravo regimental,
em observância ao princípio da fungibilidade recursal.
2. Não há violação ao
do Código de Processo Penal quando a condenação
art. 155
penal não se baseou exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial.
3. A revisão da suficiência do conjunto fático-probatório para fins de absolvição é
vedada em recurso especial, por força da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
III e VII; CPC,
III;
art. 155;
art. 386,
art. 932,
CPC,
§ 1o; Súmula n. 7 do STJ
art. 1.021,
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no
Segunda Turma, j.
AREsp 2.985.025/SE,
17.12.2025, DJEN 22.12.2025; STJ, EDcl no
Sexta Turma, j.
AREsp 2.414.536/SP,
06.02.2024, DJe 08.02.2024; STJ, AgRg no
Quinta Turma, j.
AREsp 2.979.173/MS,
11.11.2025, DJEN 17.11.2025; STJ, AgRg no
Quinta Turma, j.
AREsp 2.930.366/DF,
16.09.2025, DJEN 22.09.2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, receber os embargos de declaração
como agravo regimental, ao qual se negar provimento.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
17 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55131806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:23
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 2073c0ad-3423-449e-8e27-39c143ddb025

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3110762 - BA(2025/0440247-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: LUCAS OLIVEIRA SOUZA - BA033627
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL RECEBIDOS COMO AGRAVO

REGIMENTAL. CONDENAÇÃO PENAL. PROVAS PRODUZIDAS EM
JUÍZO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 386 DO CPP. ÓBICE

DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que conheceu de
agravo para não conhecer do recurso especial, mantendo-se a condenação penal de
servidor público por concessão fraudulenta de benefícios previdenciários, sob
fundamento de incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ à pretensão absolutória.
2. Nos embargos de declaração, a defesa alega contradição e omissão, sustentando
que a Súmula n. 7 do STJ não incide quanto às teses de violação aos arts. 155 e 386,
III e VII, do Código de Processo Penal, por suposta desproporcional valorização de
prova testemunhal desacompanhada de provas materiais, e requer efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se embargos de declaração
intempestivos, opostos com nítido caráter infringente e dentro do prazo do agravo
regimental, podem ser recebidos como agravo regimental, à luz do princípio da
fungibilidade recursal; e (ii) saber se a condenação penal viola os arts. 155 e 386, III e
VII, do Código de Processo Penal, bem como se é possível, em recurso especial,
reexaminar o conjunto fático-probatório para fins de absolvição, diante do óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55132297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:23
Código de Controle do Documento: e0f4cf9d-144d-4f3a-be24-707fd430dafe

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração foram interpostos fora do prazo próprio, mas dentro do
prazo do agravo regimental e com nítido intuito de rediscutir o mérito da decisão
monocrática, razão pela qual se admite o seu recebimento como agravo regimental,
em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal.
5. Não há violação ao
do Código de Processo Penal, porquanto a condenação
art. 155
não se baseou exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, mas em
conjunto probatório harmônico, formado por provas documentais e testemunhais
apreciadas pelas instâncias ordinárias.
6. A pretensão absolutória fundada em suposta insuficiência ou fragilidade das provas
demandaria reexame aprofundado do acervo fático-probatório, o que é vedado em
recurso especial pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual se
mantém o não conhecimento do recurso especial quanto ao pedido de absolvição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental, ao qual se nega provimento.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração intempestivos, opostos com nítido caráter infringente e
dentro do prazo do agravo regimental, podem ser recebidos como agravo regimental,
em observância ao princípio da fungibilidade recursal.
2. Não há violação ao
do Código de Processo Penal quando a condenação
art. 155
penal não se baseou exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial.
3. A revisão da suficiência do conjunto fático-probatório para fins de absolvição é
vedada em recurso especial, por força da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
III e VII; CPC,
III;
art. 155;
art. 386,
art. 932,
CPC,
§ 1o; Súmula n. 7 do STJ
art. 1.021,
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no
Segunda Turma, j.
AREsp 2.985.025/SE,
17.12.2025, DJEN 22.12.2025; STJ, EDcl no
Sexta Turma, j.
AREsp 2.414.536/SP,
06.02.2024, DJe 08.02.2024; STJ, AgRg no
Quinta Turma, j.
AREsp 2.979.173/MS,
11.11.2025, DJEN 17.11.2025; STJ, AgRg no
Quinta Turma, j.
AREsp 2.930.366/DF,
16.09.2025, DJEN 22.09.2025
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração de fls.
opostos por ANTONIO
611/616
MOREIRA DOS SANTOS em face de decisão de minha lavra de fls.
que
602/607
conheceu do seu agravo para não conhecer do recurso especial, ficando mantido o
acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO proferido no julgamento
da Apelação Criminal n. 0003405- 47.2012.4.01.3302.
Documento eletrônico VDA55132297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:23
Código de Controle do Documento: e0f4cf9d-144d-4f3a-be24-707fd430dafe

Em síntese, a decisão agravada fez incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ para
a pretensão absolutória.
Nos embargos de declaração, em alegação de contradição e omissão, a defesa
sustenta que o óbice da Súmula n. 7 do STJ não se aplica para a tese de violação aos
arts. 155 e 386, III e VII, ambos do CPP, porque a prova testemunhal foi
desproporcionalmente valorizada. Aduz que as provas testemunhais não foram
acompanhadas de provas materiais para demonstrar de forma inequívoca a conduta
delituosa.
Requer sejam sanados os vícios, com efeitos infringentes.
É o relatório.
VOTO
De plano, os embargos de declaração estão intempestivos, conforme certidão
de fls. 618. Entretanto, vislumbro que os embargos de declaração foram opostos no
prazo do agravo regimental, bem como que inexistem vícios a serem corrigidos pela
via dos embargos de declaração, estando o embargante a pretender nova análise do
feito para fins de efeitos infringentes. Destarte, tenho por adequado receber os
embargos de declaração como agravo regimental. Para corroborar, precedentes:

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECEBIMENTO COMO
AGRAVO INTERNO. ECONOMIA PROCESSUAL E
FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DO PRONUNCIAMENTO AGRAVADO.
DESCUMPRIMENTO
DO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE. ARTIGOS 932, III, E 1.021, §1o, DO
CPC. ACLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO
INTERNO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Em homenagem aos princípios da economia
processual, celeridade processual e fungibilidade recursal,
os embargos de declaração são recebidos como agravo
interno.
2. "Em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma
efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações
genéricas
ou
relativas
ao
mérito
da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula n. 182 do STJ" (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP,
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
. "Verificada a ausência de impugnação
20/8/2024)
específica de todos os fundamentos da decisão agravada,
não se conhece do agravo interno, diante da inobservância
do princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts.
932, III, e 1.021, § 1o, do
" (AgInt no
CPC/2015
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de
.
15/8/2024)
3. Embargos de declaração recebidos como agravo
interno a que não se conhece.
Documento eletrônico VDA55132297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:23
Código de Controle do Documento: e0f4cf9d-144d-4f3a-be24-707fd430dafe

(EDcl no
relatora Ministra
AREsp n. 2.985.025/SE,
Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado
em
DJEN de
)
17/12/2025,
22/12/2025.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL RECEBIDOS COMO AGRAVO
REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÍTIDO
EFEITO
INFRINGENTE.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
REGIME INICIAL FECHADO. ELEVADA QUANTIDADE E
DIVERSIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Embargos declaratórios com nítidos intuitos
infringentes devem ser recebidos como agravo regimental,
em observância ao princípio da fungibilidade recursal.
2. A grande quantidade e diversidade de droga
apreendida justifica a fixação do regime imediatamente
mais gravoso, o fechado, nos termos do
§ 2o, b e §
art. 33,
3o, do CP e
da Lei de Drogas.
art. 42
3. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental e, nessa modalidade, desprovido.
(EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 2.414.536/SP,
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
6/2/2024,
8/2/2024.

Quanto ao mérito, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios
fundamentos. O próprio recorrente reconhece existir prova produzida em juízo, o que,
por si só, já é incongruente com a tese de violação ao
do CPP. Por outro lado,
art. 155
em relação ao
do CPP, a pretensão absolutória demandaria análise
art. 386
aprofundada das provas, indo além daquilo que está contido no acórdão do Tribunal a
quo, razão pela qual reafirmo a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Para ratificar a decisão monocrática, prossigo com a renovação dos mesmos
fundamentos.
Sobre a violação aos arts. 155 e 386, ambos do CP, o TRF1 manteve a
condenação nos seguintes termos do voto do relator (grifos nossos):

"Da análise da documentação juntada aos autos
corroborada de maneira contundente pela prova
Moreira dos Santos,
testemunhal, ressai que Antônio
servidor do INSS experiente e responsável pelo
recebimento da documentação, habilitação e concessão
dos benefícios, no PREVMÓVEL (projeto do Instituto
Nacional do Seguro Social que leva serviços da
Previdência Social a locais que não têm agências fixas),
poderia perceber os inúmeros indícios de falsidade
nos
documentos
apresentados,
inclusive
com
entrevistas para concessão dos benefícios realizadas
por terceiros e com rasuras. Além disso, pode ser
e como
verificado pelo relatório da auditoria do INSS
bem
pontuado
na
sentença
que
"Analisando
a
documentação que deu origem a cada benefício concedido
pela unidade PREVMÓVEL, não podemos nos omitir
quanto aos fortes indícios de conivências dos servidores
que ali operam, isto porque, além de aceitarem a
documentação como verdadeira, muito embora,
qualquer um semi-leigo em Legislação previdenciária
Documento eletrônico VDA55132297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:23
Código de Controle do Documento: e0f4cf9d-144d-4f3a-be24-707fd430dafe

para embasamento da
as reconhece como não eficazes
concessão de benefício, delas, existem, por exemplo, o
que poderíamos chamar de confissão de conivência,
quando no processo, encontramos Solicitação de
Pesquisas onde o servidor afirma ter realizado,
confirmando a qualidade de trabalhador/trabalhadora
rural
do

e
esses,
ao
interessado/interessada,
comparecerem perante a Equipe de Auditoria,
declaram, sequer conhecerem o local onde informa
", ficando evidenciado que o réu
terem eles trabalhado
procedeu às concessões de diversos benefícios de
maneira fraudulenta por meio de inserção de informações
falsas no sistema informatizado da autarquia previdenciária.
Da mesma forma, ainda que se considere
autêntica a declaração juntada pela defesa, prestada
pela Presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais
Audinea Gean Teles da Costa em
de Ourolândia/BA,
(fl. 301),
15/10/2003
todos os testemunhos prestados
por ela, em data posterior ao pretenso documento,
tanto no inquérito policial quanto em sede judicial
apontam o acusado e o seu irmão como facilitadores
da concessão indevida dos benefícios fraudulentos,
de dados com os
cobrando para realizar cada inserção
documentos fornecidos pelos intermediários e sindicatos.
Nesse contexto, as evidências são mais do que
,
suficientes
para
respaldar
a
sua
condenação
mostrando-se incabíveis as alegações de absolvição com
fundamento em suposta falta de provas e ausência do
elemento subjetivo do dolo.” (fls.
)
447/448
Extrai-se do trecho acima que, ao contrário do alegado pela defesa, houve
prova documental e testemunhal, inclusive em sede judicial, apta para o decreto
condenatório.
De fato, para se concluir de modo diverso seria necessário o revolvimento fático-
probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. No mesmo
sentido, citam-se precedentes:
Direito
Penal
e
Processual
Penal.
Agravo
Regimental NO AGRAVO EM Recurso Especial. Tráfico de
drogas e posse irregular de arma de fogo. Reexame de
provas. Súmula N. 7 do STJ. Recurso desprovido.
[...]
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a
condenação do recorrente ofende o
do Código de
art. 155
Processo Penal, por ter sido baseada em prova produzida
na fase inquisitorial; e (ii) estabelecer se é possível a
absolvição do recorrente, com fundamento em reexame do
conjunto fático-probatório, na via do recurso especial.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
admite a utilização de provas produzidas na fase
inquisitorial para fundamentar condenação, desde que
corroboradas por outros elementos de prova produzidos
em juízo, sob o crivo do contraditório.
Documento eletrônico VDA55132297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:23
Código de Controle do Documento: e0f4cf9d-144d-4f3a-be24-707fd430dafe

6. A desconstituição das conclusões alcançadas
pelo Tribunal de origem, com fundamento em exame
exauriente do conjunto fático-probatório constante dos
autos, a fim de absolver o recorrente, demandaria
aprofundado revolvimento do contexto de fatos e provas,
providência vedada em recurso especial, por força da
Súmula n. 7 do STJ.
7. A alegada ofensa ao
do Código de
art. 155
Processo Penal é insustentável, pois a condenação não se
baseou exclusivamente em provas colhidas no inquérito,
mas em um conjunto probatório harmônico, analisado
pelas instâncias ordinárias.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental
desprovido.
Tese de julgamento:
1. A condenação penal pode ser fundamentada em
prova pericial produzida na fase inquisitorial, desde que
corroborada por outros elementos probatórios constantes
dos autos. 2. A alegação de que a condenação violou o
do Código de Processo Penal, por se fundar
art. 155
exclusivamente em prova extrajudicial, demanda reexame
de fatos e provas, atraindo a incidência da Súmula 7 do
STJ. 3. É inadmissível, em recurso especial, a revisão do
mérito da decisão das instâncias ordinárias quando
fundada em conjunto probatório harmônico e analisado sob
o crivo do contraditório.
[...]
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.979.173/MS,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/11/2025,
DJEN de
)
17/11/2025.

Direito processual penal. Agravo regimental.
Reconhecimento
fotográfico.
Conjunto
probatório.
Suficiência de provas. súmula 7, stj. Agravo regimental
desprovido.
I. Caso em exame
[...]
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em definir se a
condenação foi baseada exclusivamente em elementos
informativos do inquérito policial, em afronta ao
do
art. 155
Código de Processo Penal.
5. A questão também envolve estabelecer se é
possível, em sede de recurso especial, rever a conclusão
das instâncias ordinárias acerca da suficiência do conjunto
probatório para a condenação.
III. Razões de decidir
6. O acórdão de origem consignou que o
reconhecimento fotográfico foi realizado em observância ao
do Código de Processo Penal, e não constituiu
art. 226
prova isolada, estando corroborado por outros elementos
produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
a saber: depoimentos da vítima, testemunhas presenciais,
policiais, bem como imagens de câmeras de segurança
que registraram a perseguição e a captura do réu.
7. A jurisprudência do STJ não admite condenação
fundada exclusivamente em elementos do inquérito
Documento eletrônico VDA55132297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:23
Código de Controle do Documento: e0f4cf9d-144d-4f3a-be24-707fd430dafe

policial, admitindo, contudo, a utilização desses dados
quando confirmados por outras provas judiciais, como
ocorreu no caso.
8. A pretensão de absolvição por fragilidade
probatória esbarra no óbice da Súmula n. 7, STJ, que veda
o reexame de fatos e provas pelas instâncias superiores.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental
desprovido.
Tese de julgamento:
1. A condenação pode ser fundamentada em
conjunto probatório harmônico, submetido ao contraditório
e à ampla defesa, mesmo que inclua elementos colhidos
na fase inquisitorial.
2. A análise da suficiência probatória, quando
reconhecida pelas instâncias ordinárias, não pode ser
revista em recurso especial em razão da Súmula n. 7, STJ.
[...]
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.930.366/DF,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025,
DJEN de
)
22/9/2025.

Ante o exposto, voto pelo recebimento dos embargos de declaração como
agravo regimental e pelo desprovimento do agravo regimental.

Documento eletrônico VDA55132297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:23
Código de Controle do Documento: e0f4cf9d-144d-4f3a-be24-707fd430dafe

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0440247-6
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.110.762 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00011339020064013302 00034054720124013302 11339020064013302
200533020006695 200633020011330 34054720124013302
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: LUCAS OLIVEIRA SOUZA - BA033627
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: CARLOS MOREIRA DOS SANTOS
CORRÉU
: ROBERTO BRUNO SILVA
CORRÉU
: DJALMA TEIXEIRA DOS SANTOS
CORRÉU
: MILTON RIBEIRO SANTOS
CORRÉU
: ANTONIO MIGUEL DA SILVA
CORRÉU
: DOURIVAL DA SILVA STANISLAW
CORRÉU
: JANOARIO FERREIRA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: NAILDE BARBOSA DE MIRANDA SILVA
CORRÉU
: PAULO SERGIO SILVA SOUZA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Inserção de dados falsos em sistema de informações
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: LUCAS OLIVEIRA SOUZA - BA033627
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, recebeu os embargos de declaração como agravo
regimental, ao qual se negou provimento."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260548590824550<023@
2025/0440247-6 - AREsp 3110762 Petição : 2026/0019513-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55127632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/03/2026 11:25:23
Código de Controle do Documento: 0A2311A3-01E6-4BBD-9C69-202B5B1A0FA4